Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS À PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA REDUZIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DO OAB. PARÂMETRO.

1. Na apreciação do valor dos honorários advocatícios de sucumbência afasta-se a possibilidade de revisão de ofício do valor dado à causa que, apesar de ser pequeno, não pode ser revisto, dada a ausência de conteúdo patrimonial na demanda, conforme dispõe o §8o do art. 85 do CPC.
2. Uma vez promovida a desistência da causa, não há que se falar em proveito econômico para se atribuir os honorários sucumbenciais sobre tal patamar, visto que as partes retornam ao estado anterior, sem auferir ganhos.
3. Julga-se, contudo, indevida a atribuição de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, visto que a quantia alcançada, de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), constitui importância insuficiente para remunerar o trabalho realizado pelo causídico.
4. Na apreciação equitativa dos honorários advocatícios devidos utiliza-se a tabela da OAB, por configurar um parâmetro de remuneração que, no entendimento da Advocacia brasileira, remunera condignamente o trabalho do profissional.
5. Tratando-se de procedimento ordinário, para o qual a tabela de honorários da OAB atual (disponível em http://www.oabdf.org.br/servicos/ao-advogado/tabela-de-honorarios/) indica o valor de R$ 4.707,6, os honorários de sucumbência são fixados em 50% desse valor de referência, perfazendo R$ 2.353,80 (dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), valor ao qual se acresce dez por cento correspondentes aos honorários sucumbenciais recursais, totalizando o valor de R$ 2.589,18 (dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos).
6. Apelo provido.